Tribunal: TJSP
Processo: 1047406-67.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CONSÓRCIO – r. sentença de parcial procedência - recurso de ambas as partes.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – recurso adesivo do autor - cobrança antecipada - devolução de forma proporcional ao período em que o consorciado efetivamente permaneceu no grupo – precedentes desta E. Corte – sentença alterada – recurso adesivo do autor provido.

CONTEMPLAÇÃO – desistência do grupo de consórcio –

Ementa:

CONSÓRCIO – r. sentença de parcial procedência - recurso de ambas as partes.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – recurso adesivo do autor - cobrança antecipada - devolução de forma proporcional ao período em que o consorciado efetivamente permaneceu no grupo – precedentes desta E. Corte – sentença alterada – recurso adesivo do autor provido.

CONTEMPLAÇÃO – desistência do grupo de consórcio – pretensão na restituição da quantia paga não somente após 30 dias do encerramento do grupo, como determinou a r. sentença singular, mas também por ocasião da contemplação – possibilidade - direito de reembolso por ocasião de contemplação por sorteio ou, caso não haja contemplação, até 30 dias a contar do encerramento do grupo - precedentes - recurso adesivo do autor provido.

SEGURO DE VIDA – r. sentença que determinou a restituição em favor do autor - recurso da ré – possibilidade em parte - previsão contratual – força vinculante – desistência do autor - cabimento de retenção, mas de forma proporcional ao tempo em que o autor permaneceu no grupo – precedentes - recurso da ré parcialmente provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – alteração.

DISPOSITIVO FINAL – recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor provido.